Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002574-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRICOLA ALVORADA S.A.
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Vistos.
Por meio da petição de Id. 119296984, a parte agravada informa que também interpôs agravo de instrumento – n. 1002600-28.2022.8.11.0000, o qual, por sua vez, foi distribuído para a eminente colega Desembargadora Clarice Claudino da Silva que, inclusive, já analisou a tutela recursal.
Assim, redistribuam-se-lhe os autos na forma regimental, mediante as formalidade de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora